Tribunal: TJPA
Processo: 0804869-18.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804869-18.2021.8.14.0051

APELANTE: RAFERSON ANTENOR MATOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou a
pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa em regime inicial semiaberto pela prática do
crime tipificado no art. 155, §1º, do Código Penal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência no âmbito da 2ª fase de dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, salvo nos casos de multirreincidência, hipótese na qual
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

4. No caso concreto,
não há como a agravante da reincidência ser reputada como preponderante à atenuante da confissão espontânea, pois, diversamente da fundamentação constante da sentença recorrida, não se configurou o fenômeno da “multirreincidência”.

5. A análise minuciosa das certidões de antecedentes criminais carreadas aos autos evidencia que o apelante não registra outras condenações penais com trânsito em julgado aptas a configurar hipótese de reincidência, de modo que as referidas certidões contêm várias anotações penais, contudo, muitas delas se referem a procedimentos de prisão em flagrante, cartas precatórias e incidentes de execução penal, que, por óbvio, não geram reincidência.

6. Devida a reforma do édito condenatório recorrido a fim de haver a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, redimensionando-se a sanção penal, nesse contexto, para o patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.63, 64, 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/6/2022; STJ, AREsp n. 2.650.777/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025; STJ, REsp n. 2.075.340/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 12/8/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
20 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RAFERSON ANTENOR MATOS DA SILVA
,
visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática do
crime tipificado no art. 155, §1º, do Código Penal
(ID 20995889).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da
pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa em regime inicial semiaberto
(ID 20995927).

Em suas razões recursais (ID 20995950), o recorrente postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência no âmbito da 2ª fase de dosimetria da pena.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 20995955).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal (ID 23182809).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A
apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO.

Em suas razões recursais (ID 20995950), o recorrente postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência no âmbito da 2ª fase de dosimetria da pena.

Nessa linha, a Defesa argumenta que a reincidência do réu já serviu para majorar a pena-base, não podendo ser utilizada novamente para obstar a referida compensação.

Assiste razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 20995927), observo que: (i) na 1ª fase, foi negativada unicamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais, sendo a pena-base exasperada em 03 (três) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa em relação ao mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
(ii) na 2ª fase, diante do concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, o juízo sentenciante vislumbrou a preponderância da agravante, recrudescendo a pena para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa; (iii) na 3ª fase, houve a majoração da sanção penal na fração de 1/3 (um terço) em razão da incidência da causa de aumento do repouso noturno (art.155,§1º, do CP), resultando, assim,
na pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa em regime inicial semiaberto.

Passo a seguir ao reexame da dosimetria da pena.

Concernente aos
antecedentes criminais
, tem-se que são “(...) os fatos e acontecimentos que tiveram repercussão judicial, ou seja, que restaram imputados ao agente por meio de uma ação penal (pública ou privada) e que foram decididos por sentença condenatória que se tornou irrecorrível” de sorte que “a valoração negativa dos antecedentes é possível tão somente a partir da utilização de condenações por fatos anteriores ao delito apurado, independentemente do momento em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.122-123).

Nessa esteira, o Juízo
a quo
fundamentou de forma desfavorável os antecedentes criminais do recorrente
“(...) em razão de o acusado possuir mais de uma condenação transitada em julgado, portanto o processo de execução nº 20001294520238140051 (Procedimento de origem nº 0812529-29.2022.8.14.0051) (...)”

Em análise das certidões de antecedentes criminais coligidas aos autos (ID 20995863 e ID 20995926), vislumbro, com auxílio dos Sistemas SEEU e PJE 1º grau, que o apelante cumpria pena no âmbito do processo de execução penal nº.

2000129-45.2023.8.14.0051 em razão de sentença penal transitada em julgado na ação penal nº. 0812529-29.2022.8.14.0051 pela prática do crime inserto no art.155, caput, do CP, com o fato delituoso ocorrido em 26/09/2022 e trânsito em julgado para o Ministério Público em 16/12/2022 e para a Defesa, em 01/02/2023.

Nesse contexto, constato que a condenação penal indicada pelo Juízo Primevo é inservível para fins de negativação dos maus antecedentes, eis que os fatos que a ensejaram se sucederam em 26/09/2022, portanto,
posteriormente
aos eventos delituosos apurados nestes autos, ocorridos em 21/05/2021 (denúncia de ID 20995889).

De igual sorte, observo que o Juízo de Origem indicou que a negativação do vetor em questão era devida
“(...) em razão de o acusado possuir mais de uma condenação transitada em julgado (...)”.

Em exame das citadas certidões de antecedentes criminais, verifico, com auxílio dos Sistemas LIBRA e PJE 1º grau, que o recorrente registra condenações penais com trânsito em julgado nas ações penais nº.0006329-43.2008.8.14.0051, 0009493-76.2010.8.14.0051 e 0004745- 30.2009.8.14.0051, cujas penas impostas estavam sendo cumpridas no processo de execução penal nº. 0008684-47.2010.8.14.0051.

No âmbito do aludido processo de execução penal, houve a declaração de extinção das penas impostas em 27/08/2015 em razão do seu cumprimento, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 21/09/2015 e para a Defesa, em 03/11/2015.

Nos termos do art.64, I, do CP, já houve o decurso do período depurador de 05 (cinco) anos entre a extinção da pena e o cometimento da infração penal posterior, ocorrida em 21/05/2021 (denúncia de ID 20995889), de modo que as condenações anteriores não prevalecem a título de reincidência, remanescendo, todavia, como maus antecedentes.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vislumbra que “(...) A valoração negativa dos antecedentes criminais é permitida, mesmo após o período depurador da reincidência, desde que não atingidas pelo lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova infração. (...)” (STJ, AREsp n. 2.650.777/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.), como no caso vertente.

Sendo assim,
entendo por manter a negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais,
porém, com base apenas nas condenações penais transitadas em julgado oriundas das ações penais nº.0006329-43.2008.8.14.0051, 0009493-76.2010.8.14.0051 e 0004745- 30.2009.8.14.0051.

Relativamente ao
quantum
de exasperação da pena basilar, esclareço que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua

que “(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No caso em apreço, verifico que o Juízo Primevo elevou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 02 (dois) dias-multa em relação ao mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, parâmetro que não se amolda à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal nem ao índice de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas; ficando, em verdade, em situação intermediária a eles.

Contudo, considerando pluralidade de condenações penais transitadas em julgado consideradas, bem assim em prestígio aos Princípios da Proporcionalidade e da Vedação ao
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa, mantenho o quantum de recrudescimento da pena imposto pelo Juízo sentenciante.

Logo, na
1ª fase de dosimetria da pena
, mantenho a
pena-base em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Relativamente à
2ª fase de cálculo da reprimenda penal
, observo que o Juízo Primevo assim fundamentou:

“Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão, todavia, presente ainda a agravante da reincidência pois o acusado cumpria pena nos autos 00132306220188140051 por condenação oriunda do processo 0003391-23.2012.8.14.0051. Dada a extensa ficha criminal do acusado, inclusive, por condenações sucessivas desde 2010, dado o histórico do acusado, entendo por preponderante a reincidência, pelo que agravo a pena para 01 (um) ano e seis meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.”

Em exame detido das certidões de antecedentes criminais coligidas aos autos (ID 20995863 e ID 20995926), constato, com auxílio dos Sistemas SEEU e PJE 1º grau, que o recorrente cumpria pena nos autos do processo de execução penal nº. 0013230-62.2018.8.14.0051 em virtude de condenação penal transitada em julgado na ação penal nº. 0003391-23.2012.8.14.0051 pela prática do crime tipificado no art.129, §9º, do CP, com fato ocorrido em 28/04/2012, transitado em julgado para o Ministério Público em 05/06/2017 e para a Defesa, em 05/0
7/2017.

No âmbito do processo de execução penal nº. 0013230-62.2018.8.14.0051, houve a declaração de extinção da pena em 09/04/2021 em razão do advento da prescrição da pretensão executória, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 23/04/2021 e para a Defesa, em 30/04/2021.

Considerando os parâmetros legais dispostos nos arts. 63 e 64 do CP e os ensinamentos advindos da doutrina penalista, “a reincidência somente ocorrerá quando o agente venha a praticar
novo crime
após o trânsito em julgado da sentença penal que o tenha condenado por crime anterior”
(SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag. 278).

Oportuno esclarecer que
“(...) a jurisprudência desta Corte [STJ] é clara ao estabelecer que, para fins de reconhecimento da reincidência, o trânsito em julgado da condenação anterior deve ser anterior ao fato apurad
o.” (STJ, AgRg no HC n. 817.651/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Nessa senda,
tenho que a condenação penal transitada em julgado oriunda da ação penal nº. 0003391-23.2012.8.14.0051 remanesce como devida a título de reincidência
, visto que versa a respeito de fato delituoso anterior com data de trânsito em julgado prévio aos fatos apurados nestes autos, não decorrendo o período depurador de 05 (cinco) anos entre a extinção da pena (em abril/2021) e a infração penal posterior, ocorrida em 21/05/2021 (denúncia de ID 20995889).

Vale ressaltar que “(...) A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não impede a consideração da condenação anterior para fins de reincidência. (...)”
(STJ, HC n. 801.404/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Por outro lado, vislumbro que não há como a agravante da reincidência ser reputada como preponderante à atenuante da confissão espontânea no caso em exame, pois, diversamente da fundamentação constante da sentença recorrida, não se configurou o fenômeno da “multirreincidência”.

Com efeito, “A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, ainda que esta seja parcial, salvo nos casos de multirreincidência (...)”
(STJ, REsp n. 2.075.340/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

Com efeito, na hipótese
multirreincidência, o
Tema Repetitivo nº. 585 (STJ) preceitua que “(...)
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".
(STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso vertente, o juízo considerou que “(...) Dada a extensa ficha criminal do acusado, inclusive, por condenações sucessivas desde 2010, dado o histórico do acusado, entendo por preponderante a reincidência”.

Contudo, a análise minuciosa das certidões de antecedentes criminais carreadas aos autos (ID 20995863 e ID 20995926) evidencia que o apelante não registra outras condenações penais com trânsito em julgado aptas a configurar hipótese de reincidência. Em verdade, as referidas certidões contêm várias anotações penais, contudo, muitas delas se referem a procedimentos de prisão em flagrante, cartas precatórias e incidentes de execução penal, que, por óbvio, não geram reincidência.

Nesse contexto, restando caracterizada a reincidência do apelante tão apenas por força da condenação penal transitada em julgada na
ação penal nº. 0003391-23.2012.8.14.0051, mostra-se devida a compensação integral entre a agravante em questão e a atenuante da confissão espontânea nos termos requeridos pelo recorrente.

Assim,
na 2ª fase de dosimetria da pena,
compenso integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo a pena em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na
derradeira fase de cálculo,
mantenho a elevação da pena no patamar de 1/3 (um terço) em razão da incidência da majorante do repouso noturno (art.155, §1º, do CP), tornando concreta e definitiva a
reprimenda penal de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em homenagem ao Princípio da Vedação do
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa,
mantenho o regime inicial semiaberto.

Mantenho as demais determinações da sentença combatida.

Nesse cenário,
devida a reforma do édito condenatório recorrido
a fim de haver a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, redimensionando-se a sanção penal, nesse contexto, para o patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026